Tribunal: TJES
Processo: 5005789-12.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005789-12.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RECORRIDO: MONICA MOTA SANTOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5005789-12.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS;

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS;

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FRALDA GERIÁTRICA. FORNECIMENTO. LAUDO MÉDICO QUE INDICA A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS FRALDAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
necessita do fornecimento de 150 fraldas geriátricas por mês, necessárias à sua sobrevida digna, em decorrência de seu quadro clínico, sendo portador de doença de huntington, cadeirante, apresentando movimentos coreiformes difusos, deficit cognitivo, disfagia para sólidos e líquidos e verbalização com grande dificuldade, conforme se depreende dos laudos médicos Id. 47707441 e 47707854.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, determinando, por via de consequência, que os réus disponibilizem à parte autora as fraldas geriátricas, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte autora, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral realizada por equipe técnica (Equipe de Estratégia de Saúde da Família do Município de São Mateus), inclusive no que se refere a quantidade e tamanho do insumo a ser fornecido, sob as penas da lei. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignados,
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

JULGAMENTO CONJUNTO

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
recorre da decisão alegando principalmente que

o Município, com seus recursos finitos, não se recusa ao fornecimento das fraldas, porém, tal fornecimento é limitado a 40 fraldas mensais, havendo outros usuários que, igualmente, necessitam da dispensação e se veriam preteridos pela entrega de tal quantidade a uma só pessoa por ordem judicial.

Já o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que as fraldas descartáveis são insumos de higiene, motivo pelo qual não é possível que o Estado seja condenado a arcar com esses produtos, que não buscam garantir a cura de patologias que acometem os cidadãos e que, por isso, que estão fora do espectro de incidência das regras constitucionais e infralegais referentes ao direito à saúde (ex: arts. 5, 6º e 196 da CRFB). As fraldas geriátricas são disponibilizadas aos cidadãos idosos no âmbito do Programa Farmácia Popular, criado pelo governo federal. (Portaria MS nº 3.219 de 20 de outubro de 2010 e, posteriormente, Portaria nº 184 de 03 de fevereiro de 2011).

Não obstante, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque como bem fundamentou o Juízo de Origem

A parte autora requereu

o fornecimento de 150 fraldas geriátricas por mês, necessárias à sua sobrevida digna, em decorrência de seu quadro clínico, sendo portador de doença de huntington, cadeirante, apresentando movimentos coreiformes difusos, deficit cognitivo, disfagia para sólidos e líquidos e verbalização com grande dificuldade, conforme se depreende dos laudos médicos Id. 47707441 e 47707854.

Frise-se, por oportuno, que, via de regra, aqueles que, por suas condições financeiras, dependem da assistência estatal, devem buscar atendimento, medicamentos e insumos junto à rede pública de saúde. Todavia, quando nesta não houver vaga ou disponibilidade de oferecimento dos produtos solicitados deverá ser fornecido o tratamento às expensas do Erário.

Destarte, se por um lado não se olvida que o Estado tem de eleger suas prioridades, por outro, não lhe é permitido, no exercício de sua obrigação constitucionalmente conferida, deixar o cidadão à míngua de tratamento para o embate à sua patologia, principalmente quando esta ausência decorre de ineficiências administrativas e entraves burocráticos.

No caso em testilha, não se está diante de situação em que o ente federado tenha que fazer diligência totalmente extraordinária, mas sim de hipótese em que a ineficiência da atuação administrativa colocou o cidadão em momentos de desamparo à sua saúde.

Concordamos integralmente com a sentença. O direito à saúde se insere no âmbito dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, tratando-se de um direito público subjetivo, conforme art. 196 da Constituição Federal e art. 2º da Lei nº 8.080/90. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Diante disso, vislumbro a juntada dos
laudos médicos Id. 47707441 e 47707854
, a fim da aquisição de fralda geriátrica subscrita pela médica a qual o acompanha, ressaltando que o paciente necessita de 150 fraldas no mês.

Logo, nota-se que a parte recorrente comprova a necessidade dos insumos em tela.

Ademais, compreendo que os entes devem garantir a saúde, abrangendo o fornecimento de medicamentos e tratamentos, abrangendo, bem como os insumos básicos para o bem-estar do indivíduo, no que se insere a necessidade do uso permanente de fraldas geriátricas segundo o caso concreto. Vejamos jurisprudência favorável:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL
E CAMA HOSPITALAR – DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO ––
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IRRELEVÂNCIA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL EM MATÉRIA DE PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
1. O conceito de saúde não é representado pela ausência de doença ou enfermidade, sendo certo que sua definição abrange um completo estado de bem-estar físico, mental e social e, tratando-se de um direito fundamental, é de responsabilidade do Estado garanti-lo e resguardá-lo. 2. Seguindo o entendimento de que cabe ao Estado garantir o direito à saúde, a responsabilidade do Município em fornecer as fraldas geriátricas ao apelado é
solidária
, junto com o Estado-Membro e a União, não sendo oponível aos cidadãos a repartição de responsabilidades em matéria de saúde pública.
3. No caso dos autos, restaram evidenciadas as sequelas decorrentes do AVC que impossibilitam o apelado de exercer as atividades cotidianas, encontrando-se em estado vegetativo, bem como que trata-se de pessoa hipossuficiente e sem condições de arcar com os custos dos materiais e insumos essenciais e imprescindíveis para sua condição de saúde. Garantir ao apelado o recebimento das fraldas descartáveis e da cama hospitalar é garantir-lhe, em contrapartida, o direito à vida, concedendo-lhe tratamento digno e adequado para enfrentar suas incapacidades, uma vez que se tornaram itens indispensáveis à sua sobrevivência. 4. O fato de fraldas descartáveis não constarem na lista elaborada pelo Ministério da Saúde não desobriga o ente estatal de provê-las àqueles cidadãos que delas necessitam e não possuem condições de comprá-las, da mesma forma que a alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 48120268882, Rel. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, Julgamento:19/01/2016) [g.m.]

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da

causa. O Estado é isento de custas (art. 284, inciso V, do CGJ-ES).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)